Tribunal: TJBA
Processo: 8027515-79.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027515-79.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR, FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL. PLATAFORMA DIGITAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Legitimidade Passiva da Plataforma Digital

1.

A empresa que atua como intermediadora na comercialização de serviços de hospedagem insere-se na cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

2.

A plataforma digital, ao disponibilizar e gerenciar reservas de hospedagem, não atua como mera anunciante, mas como efetiva participante da relação de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

II. Responsabilidade Civil e Dever de Indenizar

3.

O cancelamento unilateral de reserva de hospedagem, sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar os danos materiais e morais daí decorrentes.

4.

A ausência de prova da excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, impõe a manutenção da condenação por danos materiais e morais.

III. Quantum Indenizatório

5.

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor que compense o abalo sofrido pela vítima e, ao mesmo tempo, desestimule o ofensor à prática de novos ilícitos, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Na hipótese, considerando que o transtorno se limitou a um único dia de hospedagem, sem comprovação de maiores desdobramentos, o valor de R$ 10.000,00 mostra-se desproporcional à extensão do dano, impondo-se sua redução para R$ 3.000,00, montante que se coaduna com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

IV. Honorários Advocatícios

7.

Mantém-se o percentual de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, por se mostrar adequado à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo patrono.

V. Dispositivo

8.

Recurso do autor desprovido. Recurso da ré parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8027515-79.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.
e
EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR
e como apelado
EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR
e
BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do autor e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da ré, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto